Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701636-48.2024.8.07.0001 APELANTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES interpôs apelação (id. 74050086) da r. sentença (id. 74050084) que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. O apelante-autor foi intimado para recolher o preparo (id. 74260714), sob pena de deserção, entretanto, não cumpriu a determinação (id. 74784168). 3. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, arts. 932, inc. III, do CPC. 4. Intimem-se. 5. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora